Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-19.2023.8.11.0022
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta (MT), que condenou o réu à pena de 40 dias-multa, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento das agravantes cumuladas, redução da fração de aumento e fixação de honorários dativos em grau recursal.
II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) avaliar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da ausência de exame pericial; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre as agravantes reconhecidas; (iii) analisar o cabimento de honorários advocatícios dativos pela atuação em segunda instância.
III. Razões de decidir:
1. A condenação por vias de fato pode se sustentar com base em prova testemunhal firme e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, em que a palavra da vítima goza de especial relevância.
2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por contravenção de vias de fato, cujo tipo penal não exige comprovação de lesões corporais.
3. O reconhecimento simultâneo das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do art. 61, II, do Código Penal configura bis in idem, pois ambas se referem à mesma circunstância: a convivência em união estável.
4. A fração de aumento da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo adequado o reajuste para 1/6, conforme jurisprudência consolidada.
5. Os honorários fixados em primeira instância compreendem a atuação do advogado dativo até o trânsito em julgado, nos termos do art. 89, I, do Código de Normas da CGJ/TJMT, não sendo devida nova fixação por atuação em grau recursal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima, pode ser suficiente para a condenação por vias de fato no âmbito da violência doméstica. 2. É vedada a cumulação das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do art. 61, II, do CP, quando fundadas na mesma circunstância fática. 3. A fração de aumento da pena por agravante deve observar a fração mínima de 1/6, salvo fundamentação idônea para adoção diversa. 4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios dativos adicionais em instância recursal, quando já arbitrados em primeiro grau”.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal; art. 89, I, do Código de Normas da CGJ/TJMT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – AREsp n. 2637709, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 03/09/2024.
TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 08/10/2024; ApCrim n. 0001548-96.2017.8.11.0094, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. em 28/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000447-19.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXSWEEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 051.177.261-03 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), ELCIANE DE OLIVEIRA BARROSO - CPF: 067.194.031-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
BIS IN IDEM
ENTRE AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
PROVIMENTO DE OFÍCIO PARA MAJORAR OS HONÁRIOS PARA O VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DA OAB.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta (MT), que condenou o réu à pena de 40 dias-multa, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal. A defesa pleiteia
a
absolvição por ausência de provas, afastamento das agravantes cumuladas, redução da fração de aumento e fixação de honorários dativos em grau recursal.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) avaliar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da ausência de exame pericial; (
ii
) verificar a ocorrência de
bis in idem
entre as agravantes reconhecidas; (
iii
) analisar o cabimento de honorários advocatícios dativos pela atuação em segunda instância.

III. Razões de decidir:

1. A condenação por vias de fato pode se sustentar com base em prova testemunhal firme e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, em que a palavra da vítima goza de especial relevância.

2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por contravenção de vias de fato, cujo tipo penal não exige comprovação de lesões corporais.

3. O reconhecimento simultâneo das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do art. 61, II, do Código Penal configura
bis in idem
, pois ambas se referem à mesma circunstância: a convivência em união estável.

4. A fração de aumento da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo adequado o reajuste para 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

5. Os honorários fixados em primeira instância compreendem a atuação do advogado dativo até o trânsito em julgado, nos termos do art. 89, I, do Código de Normas da CGJ/TJMT, não sendo devida nova fixação por atuação em grau recursal.

6. Honorários fixados abaixo da tabela da OAB, provimento de ofício para fixar em seu mínimo legal de 07 (sete) URH.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido
, para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal pena final, redimensionando a pena aplicada para 35 (trinta e cinco) dias-multa, bem como, de ofício, majorar os honorários dativos arbitrados para o valor mínimo previsto na Tabela da OAB, fixando-os em 7 URH.

Tese de julgamento:

“1. A prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima, pode ser suficiente para a condenação por vias de fato no âmbito da violência doméstica. 2. É vedada a cumulação das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do art. 61, II, do CP, quando fundadas na mesma circunstância fática. 3. A fração de aumento da pena por agravante deve observar a fração mínima de 1/6, salvo fundamentação idônea para adoção diversa. 4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios dativos adicionais em instância recursal, quando já arbitrados em primeiro grau
.
5.
Provimento de ofício para majorar o valor arbitrado
em razão da atuação como advogado dativo

para 07
(sete) URH
, o mínimo previsto na tabela de honorários da OAB
”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal; art. 89, I, do Código de Normas da CGJ/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AREsp
n. 2637709, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 03/09/2024.

TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j.
em
08/10/
2024;

ApCrim
n. 0001548-96.2017.8.11.0094, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j.
em
28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
Maxsweel
Mendes dos Santos

contra sentença prolatada pelo Juízo
d
e Pedra Preta
(
MT
)
,

que julgou
procedente
pedido d
a exordial para condenar o réu
à pena de 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário de um

trigésimo do salário-mínimo, por infração ao 21 do Decreto-Lei n
.
3.688/41, com as

implicações da Lei n
.
11.340/2006 (I
d.
274376871)
.

Inconformada, a Defesa do sentenciado interpôs a presente apelação
objetivando absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
e com base no princípio
in dubio pro reo
. Sustenta ausência de prova judicializada, alegando que as
provas não são suficientes para autorizar o édito condenatório, especialmente porque
embasado
apenas

nas
declarações isoladas da vítima que, por sinal, não foi submetida a exame pericial para
constatação da lesão corporal. Pugna, subsidiariamente, pela redução da pena aplicada, tendo
em vista que o reconhecimento equivocado de duas agravantes (crime contra cônjuge e
valendo-se da coabitação) configura inegável
bis in idem
, já que ambas decorrem da mesma
circunstância: a união estável entre as partes. Destaca, ademais, a ausência de fundamentação
concreta para o recrudescimento da pena na proporção de 1/3 pela aplicação da agravante de
violência doméstica. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios referentes à
atuação do advogado dativo na instância superior (Id. 280928886)
.

Em sede de
Contra
rrazões o Ministério Público
refutou os argumentos defensivos e requereu o desprovimento do recurso (I
d.
2802040398).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
oa
d. Procurador

Gill Rosa
Fechtner
, é pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a sentença
(
Id
.
284093369
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...) Segundo apurado, no dia 31 de março de 2023, por volta das 23h20min, na
residência situada na Rua C, quadra 24, no3, bairro Monte
Orebe
, neste município de Pedra Preta/MT,
MAXSWEEL MENDES DOS SANTOS, praticou vias de fato contra
Elciane
de Oliveira Barroso,
sua companheira.

Afere-se que
Maxsweel
e
Elciane
conviviam maritalmente e na data dos
fatos, o denunciado por ciúmes da vítima, agrediu fisicamente sua companheira com um aperto
no braço e após jogou a vítima na cama e apertou seu pescoço, só parando as agressões quando
a vítima começou a chamar por socorro.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO denuncia MAXSWEEL MENDES DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 21
da Lei de Contravenções Penais, com as prerrogativas da Lei 11.340/06, motivo pelo qual requer
o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder
a
acusação por
escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de
instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto,
sendo ao final proferida sentença condenatória. (...).

Sobreveio sentença que julgou procedente
pedido

d
a exordial para condenar o réu à pena de 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo, por infração ao 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Do pleito de absolvição
por falta de provas e ausência de exame de corpo de delito
:

De início, a
defesa

busca a absolvição do
apelante
, com base na insuficiência
de provas para a condenação,
alegando
,
para tanto, que a decisão fundamentou-se tão somente na palavra da vítima, destacando, ainda, a necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da materialidade da contravenção.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria do crime
estão claramente demonstradas.

A contravenção penal de
vias de fato
está prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, que assim dispõe:

Art. 21. Pratic
ar
vias de fato
contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis,
se o fato não constitui crime.

Sabe-se que para a configuração da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente atue com dolo genérico, seja direto ou eventual. A contravenção se consuma quando o agente, intencionalmente,
pratica
agressões contra a vítima, sem que estas causem lesões corporais que deixem vestígios, pois se assim fosse, caracterizar-s
e-ia o crime de lesão corporal.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima, pedido de providências protetivas e interrogatório do réu.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas orais produzidas
ao longo da instrução criminal.

De início
, é importante salientar que a contravenção penal de
vias de fato
praticada contra a mulher, em razão de sua condição de sexo feminino, é processada mediante ação penal pública incondicionada. Nesse sentido, eventual desinteresse da vítima em prosseguir com a persecução penal, ou mesmo sua retratação, não possui o condão de afastar a responsabilização penal do agressor. Tal regra reflete o objetivo primordial da norma, que é garantir a proteção contínua e efetiva da vítima, independentemente de acordos ou manifestaç
ões de vontade entre as partes.

Da análise dos autos, concluo que a tese defensiva baseada na ausência de
provas
da agressão e na inexistência de exame de corpo de delito, não se sustenta no contexto dos fatos apurados
.

Isso porque em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo amplamente reconhecida como elemento probatório de significativo valor, sobretudo quando apresentada de forma coerente, detalhada e corroborada
por outros elementos dos autos.

A vítima,
Elciane
de Oliveira Barroso, quando do seu depoimento na fase inquisitória (Id. 115040951), afirmou:

(...) QUE conviveu com MAXSWEEL MENDES DOS SANTOS, por aproximadamente 05 (cinco) anos, que tem 02 (dois) filhos com ele, sendo um de 03 (três) anos de idade e o outro tem 09 (nove) meses de idade; QUE o relacionamento nos 06 (seis) primeiros meses foi boa a relação, depois começaram as discussões, pois ele falava que não cuidava das crianças, outra vez quando ele percebia que a declarante estava mexendo no celular dela, ficava com ciúmes, e acabavam discutindo, que acabava sendo xingada por ele de "VAGABUNDA, PREGUIÇOSA, VOCÊ NÃO É UMA BOA MÃE PARA AS CRIANÇAS", revidava xingando ele de "MAL CARATER, SEU MOLEQUE"; QUE foi passando o tempo e continuou as discussões, sempre pelos mesmos motivos, que teve uma vez que discutimos e ela acabou dando um tapa devagar na nuca dele, foi quando MAXSWEEL revidou dando um tapa em sua face, que nem ela, nem MAXSWEEL não registraram boletim de ocorrência e continuamos a convivência; QUE meados do ano de 2022, tivemos uma nova discussão, onde MAXSWEEL tomou o seu celular e quebrou, que chegou a separar dele por uns 04 (quatro) meses, mas depois reatou, que mesmo com as discussões e algumas vezes agressões continuamos o relacionamento; QUE no dia 31/03/2023, por volta das 23:00horas, estava a declarante, MAXSWEEL e seus filhos em casa, ao tempo que a declarante foi ao banheiro e levou seu celular junto, logo depois a declarante voltou para a sala, MAXSWEEL disse "ACHEI QUE VOCÊ IRIA DORMIR LÁ DENTRO", respondeu a ele "ENTÃO FECHA A PORTA DO QUARTO QUE EU DURMO AQUI NA SALA", ele deixou a porta do quarto aberta, momento que a declarante entrou no quarto, foi colocar o celular para carregar, MAXSWEEL deitou e começou a dizer "VOCÊ NÃO PRESTA, POR ISSO VOCÊ LEVA CHIFRE JÁ DE DUAS", que revidou dizendo "VOCÊ QUE É CORNO", momento que MAXSWEEL levantou da cama, segurou em seus braços, apertou e em seguida empurrou ela contra a parede, MAXSWEEL disse "ENTÃO REPETE, O QUE VOCÊ FALOU", afirma ter repetido que ele era corno, foi quando MAXSWEEL lhe deu alguns tapas acertando em suas costas e chegou a apertar sua nuca com uma mão; QUE enquanto estava sendo agredida apenas chorava, que seus filhos estavam dormindo na casa deles dentro do mesmo quarto, sua filha mais velha acordou e ficava perguntando o que era; QUE seu celular tinha ficado em cima da cama, momento que ela foi para pegar o celular e disse a ele "AH VOCÊ QUER BATER EM MULHER, ENTÃO VEM BATER PERTO DOS HOMENS", estava se referindo que ia ligar para POLÍCIA, foi quando MAXSWEEL antes dela pegar o celular ele pegou e colocou no bolso e não lhe entregou; QUE afirma ter tentado pegar o seu celular, mas MAXSWEEL lhe pegou pelos braços e jogou em cima da cama, em seguida ficou apertando o pescoço dela na cama com a mão, que gritou alto "SOCORRO, SOCORRO, SOCORRO", foi quando ele lhe soltou, pois percebeu que a vizinha tinha acendido a luz e correu para dentro do banheiro; QUE MAXSWEEL depois saiu do banheiro escondeu o celular dela, parou a discussão, a declarante deitou na mesma cama de MAXSWEEL, quando foi por volta das 04:00horas da madrugada o celular despertou foi quando ela levantou e pegou seu celular que estava escondido; QUE MAXSWEEL percebendo que a declarante tinha pego o celular, correu nas portas da casa, trancou e escondeu as chaves, e lhe disse que ela só sairia para trabalhar quando entregasse o celular dela de volta, pois ele disse que queria ter a prova que ela estava traindo ele; QUE depois de muita insistência ele abriu a porta para ela sair e ir trabalhar, que já no período da tarde a declarante foi direto para casa de sua mãe e decidiu separar mesmo de MAXSWEEL, que no mesmo dia voltou em sua casa pegou suas coisas pessoais e levou para casa de sua mãe, disse a MAXSWEEL que iria registrar boletim de ocorrência contra ele e que não voltaria mais para a casa, que levou seus filhos juntos e está ficando na casa de sua mãe; QUE afirma ter ficado com lesão corporal no braço esquerdo, que no seu pescoço no dia ficou dolorido, mas não ficou lesão corporal; QUE afirma o interesse em representar criminalmente contra MAXSWEEL e requer as medidas protetivas (...).

Ao ser
ouvida em Juízo, a vítima
Elciane
de Oliveira Barroso confirmou que foi agredida pelo ex-companheiro, com aperto no braço, depois jogou-a na cama, apertando-lhe seu pescoço, só par
ando
depois que pediu por socorro. Afirmou
,
ainda, que por crises de ciúmes o acusado tentou tomar seu celular para ver o que ela poderia estar escondendo dele, momento em que este segurou seus braços, e, posteriormente segurou sua nuca tentando bater sua cabeça em uma escrivaninha (
Id.

274376863)
:

(...)

Promotora:
Elciane
, no dia 31 de março de 2023, aconteceu um fato por conta de ciúmes, ele agrediu a senhora com um aperto no braço, depois a jogou na cama e apertou seu pescoço, só parando quando a senhora pediu por socorro? Vítima: Sim.
Promotora: Isso aconteceu então: Vítima: Sim. Promotora: Está
certo.(
...) Defesa: Sra.
Elciane
, a respeito de ciúmes, foi por parte de quem que a senhora fala? Vítima: Do rapaz que eu era casada com ele,
Maxsweel
. Defesa: No depoimento fala a respeito de um tapa que a senhora deu nele, aconteceu isso? Vítima: Não.
Pra
“mim” bater, não. Defesa: Como que começou essa discussão? Vítima: Então, na noite do dia 31 de março do ano passado, quando eu era casada com ele (...) a noite, eu já tinha lavado louça, essas coisas, e
tava
pronta
pra
ir
deitar
, aí eu entrei no banheiro e tranquei a porta, aí foi quando ele achou que eu
tava
conversando com outro rapaz, assim,
motivo de ciúmes, achar que eu estava conversando com outra pessoa. Nisso que eu saí de dentro do banheiro, ele tentou pegar meu telefone, pegou o telefone na verdade, pediu
pra
colocar a senha e eu falei que não iria colocar, aí foi quando começou, ele começou a pegar meus braços, apertou, depois me jogou na cama, me enforcou.
Defesa: Antes disso a senhora proferiu alguma palavra desonrosa contra ele? Vítima: Não. Ele só pediu
pra
eu colocar a senha do meu telefone e eu falei que não. Defesa: No depoimento aqui parece que você fala aqui que você falou, chamou ele de corno, não teve nada disso? Vítima: Que eu
chamei ele
de corno?
Na verdade
eu até peço desculpas, né, mas eu xinguei a mãe dele, aí foi quando ele se estressou mais e partiu
pra
cima de mim. Que não era
pra
xingar a mãe dele, que se fosse
pra
xingar era
pra
xingar ele, na verdade. (...) Defesa: Como que foi aqui, essa agressão foi relatada, o que
tá
na denúncia, mas o que realmente aconteceu, que que ele fez? Eu não entendi muito bem como foi isso, ele tentou te segurar ou ele te agrediu, os ânimos estavam exaltados?
Vítima: Ele, estressado, ele me empurrou contra a parede, ele pegou no meu pescoço assim, e abaixou minha cabeça assim tipo
pra
bater a testa na quina da cama das crianças, que eu me recordo bem disso, ele pegou nos meus braços e me apertou, eu tinha marca roxa no meu braço, e depois ele me jogou na cama, me enforcou.

(...)

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da palavra da vítima como prova apta a embasar a condenação, especialmente e
m casos de violência doméstica:

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara

Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a viol
ência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial

e de acordo com o aspecto material

do princípio da igualdade

(art.

5o, inciso

I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional

de Justiça
,
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgament
o-com-perspec
tiva
-
de-genero
/).

Além disso, a alegada ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, pois a contravenção penal de
vias de fato
não exige, necessariamente, a comprovação de lesões físicas para sua configuração, tratando-se de delito que se caracteriza pelo contato físico ofensivo e não pelo resultado lesivo. Nos termos da jurisprudência consolidada, a materialidade do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas indiretas, como as testemunhas que presenciaram os fatos, os quais corroboram a narrativa da vítima (STJ -
AREsp
: 2637709, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ
03/09/2024).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são
suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
c.c
. as implicações da Lei 11.340/06, fulminando a tese absolutória pela insuficiência de
provas.

Por fim, o
princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois os elementos colhidos durante a instrução processual evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia, afastando a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante, fulminando a tese abso
lutória sustentada pela defesa.

Observo que apesar de o magistrado de p
rimeir
o
grau
apenas ter fixad
o
pena pecuniária, quando o crime prevê pena de prisão simples, como não houve recurso do Ministério Público, inviável a
reformatio in pejus
indireta.

Bis in idem
entre as agravantes prevista do art
.
61, inciso II, alínea ‘e’ e 'f' do Código Penal e
desproporcionalidade do

quantum
de aumento:

Assim fundamentou o magistrado na segunda etapa de dosimetria de pena:

No entanto, verifico presente de uma agravante da pena, pois os fatos ocorreram em situação de violência contra a mulher, na forma da lei 11.340/2006,
nos termos do art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”,
do Código Penal.

Desta feita,
presente uma agravante,

a multa deve ser acrescida na proporção de 1/3 (um terço).

Considerando que a pena base foi estabelecida em 30 (trinta) dias-multa e que 1/3 (um terço) representam 10 (dez) dias, agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 40 (quarenta) dias-multa.
(grifos meus)

Assim, n
ão obstante a confusão em apontar duas agravantes, mas
ao mesmo tempo dizer
que
estava
presente
uma agravante, nesta
segunda fase da individualização da pena, verifica-se a necessidade de
se
afasta
r

a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, a fim de evitar
bis in idem
,

tendo em vista o simultâneo reconhecimento da agravante constante da alínea ‘f’ do mesmo dispositivo

legal
, pois a
condição de cônjuge do réu já se encontra abrangida pela agravante
das relações domésticas
e familiares na forma da Lei Maria da Penha
.

Ademais, a jurisprudência pátria entende que não havendo o código estabelecido uma fração para as agravantes e atenuantes, deve-se utilizar a fração mínima estabelecida pelo Código penal, que é de 1/6 (um sexto)
nos termos do REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023,
DJe
de 31/10/2023, sendo que para o caso de reincidência nos termos do
Tema
Repetítivo
n. 1172, apenas é possível o uso de fração mais gravosa em casos excepcionais e mediante fundamentação detalhada baseadas em dados concretos do caso.

Assim, considerando que a pena base foi fixada em 30 (trinta
)
dias
multa,
readéquo-a
para aumentar apenas 1/6 (um sexto) na segunda fase, chegando-se à pena intermediária
de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual não havendo causas de aumento e diminuição
na terceira fase
,
mantenho
-a como pena final, isto é, no patamar de

35 (trinta e cinco) dias-multa.

Fixação de honorários para atuação em instância superior:

Quanto ao pedido de fixação de honorários adicionais para atuação em segunda instância de advogado dativo o pedido não pode prosperar
.

Isso porque
c
o
nfo
rme a orientação jurisprudencial consolidada,
os honorários advocatícios fixados
compreendem o patrocínio da causa até o trânsito em julgado, abrangendo,

portanto, a atuação do advogado em todas as instâncias, inclusive nas superiores
, nos termos do 89, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001548-96.2017.8.11.0094 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 14, CAPUT, 12, CAPUT, E 16, §1o, VI, TODOS DA LEI N. 10.826/2003. RECURSOS DOS RÉUS. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS 14, CAPUT, E 12, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 PRESCRITAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 16, §1o, VI, DA LEI N. 10.826/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS MAJORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR HONORÁRIOS DATIVOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que condenou o primeiro apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e o segundo apelante às respectivas penas de 1 (um) ano de detenção e 3 (três) anos de reclusão, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão do cometimento, em concurso material, dos delitos dos artigos 12, caput, e 16, §1o, VI, da Lei n. 10.826/2003.

Fatos relevantes: (i) transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (
ii
) apreensão isolada de petrechos utilizados para produção, recarga, reciclagem ou adulteração de munições; (
iii
) honorários advocatícios arbitrados em desacordo com a tabela da OAB/MT.

3.1. Requerimento do primeiro recorrente: redução do valor arbitrado a título da pena restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária. 3.2. Requerimentos do segundo recorrente: (i) absolvição dos crimes dos artigos 12, caput, e 16, §1o, VI, da Lei n. 10.826/2003; (
ii
) majoração dos honorários dativos; (
iii
) fixação de honorários dativos pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve o transcurso de tempo necessário à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada; (
i
i
)
saber se as provas dos autos comprovam a prática de alguma das condutas nucleares previstas no artigo 16, §1o, VI, da Lei n. 10.826/2003; (
i
ii
)
avaliar se os honorários arbitrados pelo Juízo a quo remuneram adequadamente o serviço prestado pelo advogado dativo; (
i
v
)
definir se é cabível a fixação de honorários dativos pela atuação em grau de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Reconhecimento da prescrição retroativa para os delitos do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, pelo qual o primeiro recorrente fora condenado, e artigo 12, caput, da mesma Lei, pelo qual o segundo recorrente fora condenado, pois as penas de 2 (dois) anos e 1 (um) ano, respectivamente impostas, prescrevem em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. 6. Deve ser reconhecida a absolvição do segundo apelante, uma vez que a apreensão isolada de petrechos, embora comumente utilizados para alguma das finalidades descritas no artigo 16, §1o, VI, da Lei n. 10.826/2003, não configura o crime de produzir, recarregar, reciclar ou adulterar munição. 7. A tabela de honorários disponibilizada pela Seccional da OAB deve ser utilizada como referencial no arbitramento de honorários do advogado dativo, de maneira que a fixação em patamar inferior ao tabelado demanda motivação concreta e idônea.
8. Diante do que preceitua o artigo 89, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é dever do advogado nomeado a atuação até decisão final, incluindo as instâncias superiores, de modo que não é cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO 9. De ofício, declarar extintas as punibilidades do primeiro apelante, pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e do segundo apelante pela prática do delito do artigo 12, caput, da mesma Lei. No mérito, apelo conhecido e parcialmente provido, para absolver o segundo apelante do crime cuja punibilidade remanesce, bem como majorar os honorários dativos arbitrados para a importância de 10 (dez)
U
RH’s
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigos 133 e 5o, LV; Código Penal, artigos 107, IV, 109, V e 110, §1o; Código de Processo Penal, artigos 61 e 386, III; Lei n. 10.826/2003, artigos 14, caput, 12, caput, e 16, §1o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.656.322/SC (tema repetitivo 984); TJMT,
ApCrim
n. 0002378-33.2016.8.11.0018 e
ApCrim
n. 0000509-48.2019.8.11.0109. (N.U 0001548-96.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE
31/01/2025)

(grifos meus)

Apesar de se
insurgir
a defesa
apenas pela majoração por sua atuação
em segunda instância
, r
essalto que no caso dos autos pela atuação como advogado dativo foram fixadas 6 URH de honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, sendo que de acordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT de 202
4
, a atuação em feito que apura Contravenção Penal e Atuação nos Juizados Especiais Criminais o valor de referência mínim
o
de 7 URH (https://www.oabmt.org.br/tabela-
honorarios
), pelo que n
ecessária a
readequação d
o valor
ofício.

Assim,
de ofício, majoro os honorários dativos arbitrados para o valor mínimo previsto na Tabela da OAB,
fixando-os em

7 URH
.

Ante o exposto
,

DOU P
ROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
interposto por
M
axsweel
Mendes dos Santos
,
para
afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal pena final, redimensionando a pena aplicada para 35 (trinta e cinco) dias-multa
, bem como
,

de ofício, majoro os honorários dativos arbitrados para o valor mínimo previsto na Tabela da OAB, fixando-os em 7 URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025